Tribunal: TJES
Processo: 5011106-31.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011106-31.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: VALDIR FELIX DOS SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes pedidos de anulação de contrato bancário, repetição dobrada do indébito e indenização por danos morais, em razão de descontos efetuados em benefício previdenciário decorrentes de suposto refinanciamento de dívida não reconhecido pelo consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação e do refinanciamento do débito; (ii) estabelecer se o pagamento de parcelas e o recebimento de valores configuram aceitação tácita do negócio jurídico; (iii) determinar se a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples ou dobrada; (iv) verificar a ocorrência de dano moral indenizável e a adequação do valor fixado; e (v) analisar a proporcionalidade dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Incumbe ao fornecedor demonstrar a existência e a higidez do negócio jurídico em face da inversão do ônus da prova nas relações de consumo, conforme o inciso VIII do art. 6º do CDC e o inciso II do art. 373 do CPC.

Recai sobre a instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura uma vez impugnada a validade do documento, conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.061.

Telas sistêmicas, extratos unilaterais ou a mera transferência de valores para a conta do consumidor não suprem a ausência do contrato assinado ou de registro eletrônico de anuência, configurando falha na prestação do serviço por vício de consentimento.

Descontos automáticos em folha de pagamento não caracterizam aceitação tácita ou reconhecimento da dívida, especialmente quando se trata de consumidor vulnerável e de verba de natureza alimentar.

Restituição em dobro do indébito independe da prova de má-fé ou dolo do fornecedor, sendo cabível quando a cobrança indevida contraria a boa-fé objetiva, de acordo com o precedente fixado pela Corte Especial do STJ no EAREsp 676.608/RS.

Descontos indevidos que incidem sobre benefício previdenciário de valor reduzido extrapolam o mero aborrecimento e geram dano moral
in re ipsa
.

Redução do
quantum
indenizatório de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando o caráter pedagógico da medida e evitando o enriquecimento sem causa.

Minoração dos honorários advocatícios para 10% sobre o valor da condenação adequa-se à baixa complexidade da causa e ao trabalho realizado, em observância ao § 2º do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento
:

A ausência de apresentação do instrumento contratual assinado, após impugnação de assinatura pelo consumidor, acarreta a nulidade do empréstimo consignado por falta de comprovação da relação jurídica.

A mera disponibilização de crédito em conta e o desconto de parcelas em benefício previdenciário não suprem a necessidade de consentimento expresso nem configuram aceitação tácita do contrato.

A repetição do indébito por descontos indevidos em contratos bancários deve ser feita em dobro, independentemente de má-fé, ressalvado o erro justificável.

A fixação da indenização por danos morais deve pautar-se pela razoabilidade, comportando redução quando o valor arbitrado se mostra excessivo em relação a precedentes de casos análogos.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, VIII, art. 14, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 2º, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.061; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21.10.2020; TJES, Apelação Cível nº 012130136877, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 08.02.2021.

Vitória/ES, na data da assinatura eletrônica.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011106-31.2022.8.08.0024

APELANTE:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A

APELADO:
VALDIR FELIX DOS SANTOS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
contra a sentença proferida no Id. 18255749 pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória na “
Ação de Responsabilidade Civil c/c Nulidade de Contrato Bancário c/c Reparação por Danos Morais”
ajuizada por
VALDIR FELIX DOS SANTOS
em desfavor do apelante, que julgou procedentes os pedidos para anular o contrato nº 63002305, determinar a repetição dobrada do indébito e fixar danos morais de R$ 10.000,00.

Em suas razões, o recorrente alega a regularidade do refinanciamento do contrato anterior nº 623708328, destacando que o saldo remanescente de R$ 1.508,03 foi creditado na conta do apelado, que pagou 11 (onze) parcelas sem oposição, o que configuraria aceitação tácita.

Sustenta a inexistência de má-fé para justificar a repetição em dobro e a ausência de abalo moral indenizável, requerendo a reforma integral do julgado ou, sucessivamente, a redução da verba indenizatória e dos honorários advocatícios arbitrados.

Pois bem.

A controvérsia reside na validade do contrato de empréstimo consignado nº 638002305, que o apelante sustenta ser um refinanciamento do contrato anterior nº 623708328.

Compulsando detidamente o caderno processual, em contestação o apelante (Id. 18255575), sendo intimado para se manifestar sobre os argumentos do apelado, se limitou a afirmar que o contrato de nº 638002305 teve por finalidade o refinanciamento do contrato anterior de nº 623708328, sem trazer qualquer prova que relacionasse o contrato questionado com o juntado aos autos.

Fora isso, anexou extratos de pagamento efetuado pelo apelado (Id. 18255577) recibo de transferência (Id. 18255576) referente ao contrato de nº 638002305.

Posteriormente, a instituição financeira apelante foi intimada por decisão saneadora (Id. 18255735) a exibir os instrumentos contratuais, quedou-se inerte quanto à apresentação do contrato objeto da lide, o contrato de nº 638002305. O banco limitou-se a acostar aos autos o contrato anterior nº 623708328.

Se tratando de relação de consumo com inversão do ônus da prova, incumbe ao fornecedor demonstrar a existência e a higidez do negócio jurídico (art. 6º, VIII do CDC c/c art. 373, II do CPC). A tese do apelante de que o contrato de nº 638002305 é "apenas um refinanciamento" não o exime de apresentar o instrumento contratual assinado ou o registro eletrônico que comprove a anuência específica do consumidor para essa nova operação de crédito.

É imperioso destacar que o apelado, desde a exordial, impugnou expressamente a assinatura do referido contrato, alegando fraude bancária.

Sobre o tema, o C. STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1.061, consolidou o entendimento de que, uma vez impugnada a autenticidade da assinatura, o ônus da prova recai sobre a instituição financeira. No caso vertente, o banco nem sequer apresentou o documento para que se pudesse aferir a assinatura. As telas sistêmicas e extratos unilaterais (Id. 18255577) não possuem força probatória para suprir a ausência do contrato, pois são documentos produzidos sem a participação do consumidor.

A mera disponibilização de valor em conta não supre a ausência de consentimento, configurando o chamado "empréstimo compulsório". Conforme tese firmada por este Tribunal:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO . ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS . DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME

[...]

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
A instituição financeira tem o ônus de comprovar a regularidade da contratação de empréstimos consignados, especialmente quando impugnada pelo consumidor . A simples transferência de valores para conta bancária do consumidor não é suficiente para demonstrar a validade da contratação, sendo necessária a apresentação do contrato assinado ou outro meio de prova idôneo. A ausência de comprovação da regularidade da contratação enseja a declaração de inexistência do débito e a restituição dos valores descontados.
O dano moral é presumido (in re ipsa) quando há retenção indevida de valores de benefício previdenciário de consumidor idoso, justificando a condenação da instituição financeira à indenização. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art . 373, § 1º; CDC, art. 14, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1 .413.542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30/03/2021; STJ, AgInt no AREsp n . 1.273.916/PE, Rel. Min . Marco Aurélio Bellizze, DJe 10/08/2018; TJES, Apelação Cível n.º 5004735-90.2022.8 .08.0011, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j . 28/06/2024.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00007148720198080068, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)
(destaquei)

A tese de "aceitação tácita" pelo pagamento de 11 parcelas também não prospera. O desconto em folha de pagamento (consignação) é automático e compulsório, não significando, por si só, reconhecimento da dívida ou concordância com os termos do contrato, especialmente quando o consumidor é pessoa de parcos recursos e vulnerável, como no caso do apelado.

Portanto, diante da falha na prestação do serviço (Art. 14 do CDC), correta a sentença ao declarar a nulidade do contrato por vício de consentimento.

Quanto à forma de devolução dos valores descontados, o apelante argumenta a necessidade de prova de má-fé para a restituição em dobro. Todavia, tal tese encontra-se superada pela Corte Especial do STJ (
STJ - EAREsp: 676608 RS 2015/0049776-9, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 30/03/2021
).

Restou fixado que a restituição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor (dolo ou má-fé), sendo cabível sempre que a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

No caso em tela, realizar descontos em benefício previdenciário sem a devida comprovação contratual fere o dever de cuidado e a transparência esperada das instituições bancárias. Ressalto que a operação ocorreu após o marco da modulação de efeitos estabelecido pelo STJ (30/03/2021). Logo, a restituição deve se dar de forma dobrada, conforme bem lançado na sentença.

O dano moral, na hipótese de descontos indevidos
sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, de um salário mínimo (Id. 18255568), ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral indenizável.

Todavia, quanto ao valor de R$10.000,00 arbitrado na origem, assiste razão ao apelante em seu pleito subsidiário de redução. Sopesando a gravidade da conduta, a condição da vítima e a capacidade econômica da ré, entendo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se mais condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Tal quantia assegura a justa reparação ao consumidor sem ensejar enriquecimento sem causa , mantendo, simultaneamente, o caráter pedagógico-punitivo da condenação.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO, NÃO OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DEVIDA. SÚMULA 54 DO STJ. INCIDÊNCIA DEVIDA, JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA INSCRIÇÃO DEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...].

4.Em situações análogas este Egrégio Tribunal vem adotando a fixação dos danos morais em patamar inferior àquele adotado pelo magistrado primevo, razão pela qual deve ser revisto o quantum estabelecido pelo magistrado a quo, reduzindo-o para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por se mostrar um valor razoável e proporcional, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar a parte pelo dano suportado.
[...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012130136877, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021)
(destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...].
4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado
. [...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021).
(destaquei)

Por fim, o recorrente insurge-se contra o percentual de 20% fixado a título de honorários.

Neste ponto, acolho a tese recursal. Embora o trabalho do patrono do autor tenha sido zeloso, a demanda versa sobre matéria de baixa complexidade técnica, com rito procedimental comum e dilação probatória restrita a documentos e uma audiência de instrução.

Assim, em estrita observância aos critérios do art. 85, § 2º do CPC, reduzo a verba honorária para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Referido patamar remunera dignamente o causídico sem onerar excessivamente a parte sucumbente, dadas as peculiaridades da lide.

Ante o exposto,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
para reformar a sentença nos seguintes pontos:

i) reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

ii) reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO,
p
ara reformar a sentença nos seguintes pontos: i) reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e ii) reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.